Tribunal: TCU
Processo: 046.001/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3446/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 046.001/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademir Koki Tibana (XXX.482.101-XX); Ana Carla de Almeida Bastos (XXX.876.181-XX); Angela Augusta Trentin do Nascimento (XXX.387.408-XX); Daniel Gustavo Vieira Mamede (XXX.313.688-XX); Darlene Aparecida Meleiro Lobo (XXX.513.418-XX); Eugenio Pinto de Carvalho (XXX.415.010-XX); Flavio Paz Barros (XXX.395.103-XX); Ingrid Klein (XXX.379.680-XX); Jackson Salmazo Poubel (XXX.581.179-XX); Joeliton Sueldo Cavalcante Araujo (XXX.954.504-XX); Ligivanio Luiz do Nascimento (XXX.361.148-XX); Maria Aparecida Andrade (XXX.566.576-XX); Miriam da Silva Olguins (XXX.827.890-XX); Morgana Monica Pereira de Freitas (XXX.721.107-XX); Orleir da Silva Lima (XXX.032.402-XX); Paolla Gray Caldas (XXX.552.611-XX); Paulo Rubens Heleno Fernandes (XXX.149.988-XX); Priscilla Christina Katayama (XXX.111.508-XX); Rafael Torelli Reis (XXX.035.342-XX); Tales Dutra (XXX.673.919-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.